Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732391-63.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: AUGUSTO MOLLMANN DE PÁDUA EMBARGADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO MOLLMANN DE PÁDUA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Afirma que a decisão embargada se omitiu de apreciar o pedido de publicação exclusiva em nome de suas advogadas. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “O único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do apelo nobre é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15. A interposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação do referido reclamo, por serem manifestamente incabíveis. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.973.028/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2022). Apesar disso, esclareça-se que na petição do recurso especial (ID 35937700 - Págs. 1/13) não constou qualquer pedido de publicação exclusiva. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015